Tribunal: STF
Processo: MS 40134
Classe: MS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Cristiane Mara Nascimento, contra atos judiciais proferidos pelo Desembargador Relator da Apelação Criminal nº 1001888-22.2020.4.01.3815, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 6ª Região, e pela Quinta Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Habeas Corpus nº 961.801/MG.  



    A impetrante narra que “no dia 31 de janeiro de 2024, foi condenada, em primeira instância, no corpo da Ação Penal nº 1001888-22.2020.4.01.3815, pela suposta prática dos delitos de "sonegação de contribuição previdenciária" (art. 337-A, incisos I e III, do CPB); "crime material contra a ordem tributária" (art. 1º, I e II, da Lei 8.137/90) e "apropriação indébita previdenciária" (art. 168-A, §1º, I, do Código Penal).” 



    Aduz que “[n]o dia 18 de fevereiro de 2024 houve interposição tempestiva de Recurso de Apelação, com juntada posterior de razões em 11 de dezembro de 2024, feito em vias de julgamento perante o Egrégio Tribunal Regional Federal da 6ª Região, na Relatoria do Eminente Desembargador Federal Pedro Felipe Santos”. 



    Alega que “a Defesa, antes de trazer as razões do Apelo, requereu ato de certificação pela Contadoria do Tribunal” e que “o Douto Desembargador Federal Pedro Felipe Santos – sem a devida fundamentação – indeferiu o pleito”. 



    Sustenta, ainda, que “[a] questão foi submetida a análise da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, através do Habeas Corpus 961801 MG, Colegiado que manteve cerceado o direito constitucional, líquido e certo, da Paciente de certificação e de produção de provas”.



    Na petição inicial, a impetrante tece considerações diretamente relacionadas com o mérito da demanda em trâmite perante o Tribunal Regional Federal da 6ª Região. 



    Requer a concessão de tutela provisória em caráter liminar para que seja determinado “o sobrestamento da Ação Penal nº 1001888-22.2020.4.01.3815 até deliberação final do presente Mandado de Segurança, mormente porque o Recurso de Apelação interposto pela Paciente está em vias de ser julgado com pendência injustificada (decisão sequer fundamentada) na realização de diligência hábil a anular a constituição do Crédito Tributário e, via de consequência, a própria Ação Penal nº 1001888-22.2020.4.01.3815”.



    No mérito, pede a concessão da segurança “PARA – em obediência ao direito líquido e certo da Paciente à certificação e ao exercício da ampla defesa, com todos os meios e recursos à ela inerentes – DETERMINAR que a Contadoria do Egrégio Tribunal Regional Federal da 6º Região certifique, a partir do processo tributário administrativo que originou a Ação Penal nº 1001888-22.2020.4.01.3815 e do laudo pericial de Id 303180308 do telado processo, que o Crédito Tributário foi constituído com duplicidade de tributação, SEM apontamento da base de cálculo utilizada na tributação e SEM apontamento da alíquota utilizada na tributação”.  



    É o relatório. DECIDO.  



    Inicialmente, ressalto que o art. 102, I, d, da Constituição da República dispõe acerca da competência originária deste Supremo Tribunal Federal para processar e julgar mandados de segurança “contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”.  



    Evidente, assim, a incompetência desta Suprema Corte para a apreciação de mandamus impetrado contra atos do Tribunal Regional Federal da 1ª Região e da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça.  



    No ponto, destaco o que estabelece a Lei Orgânica da Magistratura:  



    “Art. 21. Compete aos Tribunais, privativamente: 



    (...)



    VI - julgar, originariamente, os mandados de segurança contra seus atos, os dos respectivos presidentes e os de suas câmaras, turmas e seções.” (destaquei) 



    Após reiteradas decisões acerca da matéria, esta Suprema Corte sumulou seu entendimento no enunciado do Verbete Sumular n. 624, in verbis: 



    “Súmula 624 - Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais.”  



    Com efeito, a Constituição da República fixa, em seu artigo 102, o rol taxativo de competências do Supremo Tribunal Federal, do qual não se extrai atribuição originária de processar e julgar mandado de segurança impetrado contra atos do Tribunal Regional Federal da 1ª Região e da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça.



    Dessa forma, concluo que o presente mandado de segurança é manifestamente incabível, porquanto impetrado perante órgão jurisdicional absolutamente incompetente para apreciar a causa.



    Destaco, ainda, que este Supremo Tribunal Federal entende que, ressalvados casos excepcionais em que se verifique teratologia no ato impugnado, não devem ser conhecidos mandados de segurança impetrados contra decisões proferidas por magistrados no exercício da prestação jurisdicional, dada a existência de mecanismos próprios de impugnação de decisões judiciais, quais sejam, os recursos ou as vias da ação rescisória e da revisão criminal. Cito ementas de precedentes desta Suprema Corte:  



    “AGRAVO REGIMENTAL  EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JURISDICIONAL DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não cabe mandado de segurança contra ato jurisdicional de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.” (MS 38286 AgR, Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 22/07/2022)  



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. 1. Agravo interposto contra decisão em que neguei provimento a recurso ordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que considerou inadmissível mandado de segurança impetrado para impugnar decisão da Corte Especial daquele Tribunal. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite a impetração de writ contra ato jurisdicional, salvo em hipóteses excepcionais, nas quais a decisão se mostre teratológica e inexista recurso para a sua impugnação. Precedentes. 3. A parte recorrente não traz argumentos suficientes para modificar a decisão ora agravada. O suposto ato coator apresentou fundamentação adequada, fazendo remissão à jurisprudência do STJ e à legislação. Assim, não se configura como ato teratológico. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (RMS 38814 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/2/2023)



    Esses entendimentos ratificam a jurisprudência que restou consolidada na Súmula nº 267 do STF, que assim reza: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”.



    Portanto, para além da incompetência absoluta deste Supremo Tribunal Federal para processar e julgar, originariamente, o presente Mandado de Segurança, não vislumbro qualquer teratologia ou ilegalidade nos atos judiciais impugnados, na medida em que se tratam de mero exercício da atividade jurisdicional de que são investidas as autoridades apontadas como coatoras.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1°, do RISTF, NÃO CONHEÇO do presente mandado de segurança.



    Custas pela parte impetrante.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente